Tribunal: STJ
Processo: 2068988-05.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874342 - SP (2025/0075133-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - DF010424
OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES - DF015553
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - SP186458
ANA CAROLINA LIMA AYRES - SP443800
NATALIA ARAUJO BUENO PINTO - DF059216
AGRAVADO
: SANTO AMARO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE
BENS PROPRIOS LTDA
ADVOGADOS
: MARIA DO CEU MARQUES ROSADO - SP098297
DENIS GIAMONDO GIERSE - SP246670
JOSE FERNANDO DE MENDONÇA GOMES NETO -
SP316796
NATALIA DOS SANTOS - SP444210
PEDRO LUIZ DE SAMPAIO MOREIRA - SP257096
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA FUNDAMENTO DA
DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50637226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/09/2025 12:17:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: cafeef9a-405c-429f-a383-d869da81dca6

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50637226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/09/2025 12:17:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: cafeef9a-405c-429f-a383-d869da81dca6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874342 - SP (2025/0075133-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - DF010424
OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES - DF015553
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - SP186458
ANA CAROLINA LIMA AYRES - SP443800
NATALIA ARAUJO BUENO PINTO - DF059216
AGRAVADO
: SANTO AMARO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE
BENS PROPRIOS LTDA
ADVOGADOS
: MARIA DO CEU MARQUES ROSADO - SP098297
DENIS GIAMONDO GIERSE - SP246670
JOSE FERNANDO DE MENDONÇA GOMES NETO -
SP316796
NATALIA DOS SANTOS - SP444210
PEDRO LUIZ DE SAMPAIO MOREIRA - SP257096
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA FUNDAMENTO DA
DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 2379-2388) interposto por EDP SAO PAULO
DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. contra decisão por mim proferida (fls. 2372-
2375), que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182 do
STJ, diante da ausência de impugnação a fundamento da inadmissão do recurso especial
(Súmula n. 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA50198063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:28
Código de Controle do Documento: 29df4e39-8d30-46c8-bfe2-3e6026e17e8e

O recurso especial foi interposto contra acórdão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, na Ação Rescisória n. 2068988-
05.2024.8.26.0000, assim ementado (2241-2250):

Ação rescisória fundada em manifesta violação de norma jurídica. Acórdão
rescindendo que não reconheceu a existência de causa que impedisse a propositura
da ação de cobrança de acréscimo de tarifas de energia elétrica e por conseguinte a
fluência do prazo prescricional. Decisão proferida em cumprimento de sentença que
negou à Exequente a exclusão da cobrança do acréscimo de 20% em sua tarifa no
período subsequente ao trânsito em julgado, por ter sido este o limite fixado no
título executivo. Quadro em face do qual a propositura da ação cobrança do
acréscimo relativa ao período posterior ao trânsito em julgado estava autorizada.
Intepretação razoável da norma jurídica que não autoriza a rescisão do julgado.
Ação improcedente.

A parte agravante sustenta, em síntese, ter impugnado todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando que a matéria em discussão envolve exclusivamente
questão de direito, sem necessidade de revolvimento probatório.
Foi apresentada resposta ao agravo interno (fls. 2393-2402).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Nos termos da decisão agravada, o Tribunal
não admitiu o apelo nobre
a quo
pelos seguintes fundamentos:
inexistência de violação dos arts. 489 e 1022 do CPC;
1)
2)
não ficou demonstrada a alegada vulneração ao art. 199, inciso I, do CC; e
incidência
3)
da Súmula n. 7 do STJ.
Contudo, nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou
de impugnar, de forma específica, os fundamentos que justificaram a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
inviável
in verbis
o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...] Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do
teor do art. 932, III, do CPC/2015 e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do
STJ.
Documento eletrônico VDA50198063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:28
Código de Controle do Documento: 29df4e39-8d30-46c8-bfe2-3e6026e17e8e

(AgInt no AREsp n. 2.179.576/SP, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022
[...] Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
(AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

No que diz respeito à Súmula n. 7 do STJ, a parte agravante asseverou, apenas
de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda revolvimento do acervo
fático-probatório. Assim, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva
e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados
no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos
que integram o caderno processual o que configura desobediência ao princípio
probantes
da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC /2015).
A propósito:

[...] Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente
consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
entende violadas a eles.
(AgInt no AREsp n. 2.498.984/SC, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
4/6/2024

[...] A impugnação da Súmula n. 7/STJ pressupõe estrutura argumentativa
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no AREsp
n. 1.790.197/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1o/7
/2021). Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.795.402/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/4/2023
13/4/2023

[...] Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta
a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
(AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/4/2021
30/4/2021

Documento eletrônico VDA50198063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:28
Código de Controle do Documento: 29df4e39-8d30-46c8-bfe2-3e6026e17e8e

Ademais, esclareço que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso
especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte Agravante
não se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam
a inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505
do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
,
19/9/2018
DJe de
.)
30/11/2018

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50198063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:28
Código de Controle do Documento: 29df4e39-8d30-46c8-bfe2-3e6026e17e8e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.874.342 / SP
Número Registro: 2025/0075133-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00165638120208260224
00582121220098260224
165638120208260224
16563812020826022400582121220098260224
1656381202082602240058212122009826022419552009 20689880520248260000 224012009058212
582121220098260224
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - DF010424
OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES - DF015553
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - SP186458
ANA CAROLINA LIMA AYRES - SP443800
NATALIA ARAUJO BUENO PINTO - DF059216
AGRAVADO
: SANTO AMARO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS
PROPRIOS LTDA
ADVOGADOS : MARIA DO CEU MARQUES ROSADO - SP098297
DENIS GIAMONDO GIERSE - SP246670
JOSE FERNANDO DE MENDONÇA GOMES NETO - SP316796
NATALIA DOS SANTOS - SP444210
PEDRO LUIZ DE SAMPAIO MOREIRA - SP257096
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50605793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:36:45
Código de Controle do Documento: b01116c3-c000-450a-bb12-78c59b3a64d5

AGRAVANTE : EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - DF010424
OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES - DF015553
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - SP186458
ANA CAROLINA LIMA AYRES - SP443800
NATALIA ARAUJO BUENO PINTO - DF059216
AGRAVADO
: SANTO AMARO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS
PROPRIOS LTDA
ADVOGADOS : MARIA DO CEU MARQUES ROSADO - SP098297
DENIS GIAMONDO GIERSE - SP246670
JOSE FERNANDO DE MENDONÇA GOMES NETO - SP316796
NATALIA DOS SANTOS - SP444210
PEDRO LUIZ DE SAMPAIO MOREIRA - SP257096
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:36:45
Código de Controle do Documento: b01116c3-c000-450a-bb12-78c59b3a64d5